Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA. ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONTRATOS NÃO ANEXADOS. ANÁLISE DE LEGALIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por autora visando impedir descontos bancários extemporâneos e superiores aos contratados, bem como quaisquer débitos em sua conta salário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à reforma da decisão recorrida para que seja concedida a tutela de urgência de suspensão de descontos em conta.
III. Razões de decidir
3. Os descontos em conta bancária utilizada para recebimento de salário não são, por si sós, ilegais. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1085, é lícito o desconto de parcelas de empréstimos diretamente na conta-corrente do devedor, inclusive destinada ao recebimento de salários, desde que haja autorização do mutuário.
4. No caso concreto, os descontos impugnados pela autora aparentam referir-se a contratos de antecipação de férias e de décimo terceiro salário. Contudo, os documentos apresentados – consistentes apenas em capturas de tela do aplicativo bancário – são insuficientes para comprovar a extemporaneidade dos descontos ou cobrança abusiva, pois não permitem verificar com precisão as condições contratadas, especialmente quanto às datas de vencimento e à autorização para débitos em conta.
5. A análise da legalidade dos descontos depende do contraditório e da instrução probatória, inclusive para oportunizar ao banco réu a juntada dos contratos respectivos.
6. Diante da ausência de elementos mínimos para formação de juízo de verossimilhança, revela-se incabível a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual deve ser mantida até a cognição exauriente a ser realizada na origem.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1085 do STJ.